Tribunal: STM
Processo: 7000601-59.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195

DO CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo qualquer

comprovação de dano efetivo para a caracterização do delito.

2. O Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito da Justiça Militar, principalmente quando há

militar envolvido, não deve ser aplicado, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura

militar baseada na hierarquia e na disciplina. Precedentes.

3. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000601-59.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2021 17:10:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f104a4d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000601-59.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO
CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo qualquer comprovação de
1.
dano efetivo para a caracterização do delito.
O Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito da Justiça Militar, principalmente quando há militar envolvido, não
2.
deve ser aplicado, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura militar baseada na hierarquia e na
disciplina. Precedentes.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado e de
Nulidade, para manter íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A DPU opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão desta Corte, proferido nos
autos da Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Recurso, para
manter íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
que condenou o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 195, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois)
anos.

A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) conhecia e dava provimento ao
Recurso da Defesa para, reformando a Sentença, absolver o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "f", do
CPPM, tendo sido acompanhada pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.

O v. Acórdão impugnado, da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, ficou assim ementado, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINARES.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2021 17:10:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f104a4d
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. TESES DEFENSIVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. IRRELEVANTE CRIME DE
MERA CONDUTA. COMANDANTE DA GUARDA. INTEGRANTE DA FORÇA DE REAÇÃO.
ABANDONO DO SERVIÇO. REPROVABILIDADE ELEVADA. ESTADO DE NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso
(tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o apelante define a amplitude do
efeito devolutivo da impugnação. Não cabe, em sede de preliminar, antecipar a análise de
temas atinentes ao mérito. Incidência do art. 81, § 3°, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime.
2. A manifestação absolutória da Acusação não vincula o Julgador, o qual pode dela
divergir, seguindo o seu livre convencimento motivado pela condenação do agente.
Incidência do art. 437, "b", do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. O abandono
do Serviço, ainda que por breve período de tempo, fragiliza a segurança, colocando em
risco a Guarnição do Quartel e o patrimônio humano e material (armamento) da OM, em
franco ataque ao bem jurídico tutelado pela Norma Castrense. A conduta, quando
perpetrada pelo Comandante da Guarda, perfaz elevado grau de reprovabilidade,
afastando por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
4. O abandono do posto praticado para atender interesses pessoais, à noite e diante de
subordinados de serviço, mostra-se penalmente relevante, merecendo proporcional
reprimenda do Estado. Esse cenário repele o Princípio da Bagatela Imprópria.
5. O Comandante da Guarda coordena as primeiras medidas de defesa do
aquartelamento. A sua ausência, ainda que por breve período, pode custar as vidas das
sentinelas, possibilitar ataques à OM e a subtração de materiais, tornando inoperante o
Comando da Força de Reação. O Abandono do Serviço por militar escalado para essa vital
função denota especial gravidade.
6. Os militares de serviço, mesmo durante o período de descanso no alojamento, compõem
efetivamente o Plano de Defesa como Força de Reação. Portanto, esteja a sentinela no
Posto de Segurança ou em repouso, a eventual ausência desautorizada do local
determinado subsome-se à conduta prevista no art. 195 do CPM.
7. Conforme os requisitos previstos no art. 39 do CPM, o pedido de reconhecimento de
exculpação carece de respaldo legal em situações de inexistente perigo e nas quais o
direito protegido (resolver problema pessoal) não justifica o sacrifício do dever ao qual o
agente está vinculado (o fiel cumprimento do
serviço). Ademais, a demonstração do estado de necessidade incumbe à Defesa.
8. Recurso não provido. Decisão por maioria." (Evento 41 da Apelação nº 7000385-
35.2020.7.00.0000).

A respectiva Declaração de Voto Vencido, da lavra da Exma. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, fundamentou-se, em síntese, nos seguintes argumentos (Evento 35 da Apelação nº
7000385-35.2020.7.00.0000), in verbis:

"(...)
No tocante à autoria e à materialidade delitivas, corroboro, pois, com a exegese do CPJ no
Decisum condenatório, concernente ao juízo exauriente do conjunto probatório
apresentado nos autos, inexistindo dúvidas quanto à subsunção da conduta do agente à
norma.
No entanto, é fundamental destacar a aplicação do Direito Penal como ultima ratio, em
casos de mínima lesividade para a Administração Castrense.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a
infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge
como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as
circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de
Direito Penal aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, in
litteris:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2021 17:10:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f104a4d
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)
Trata-se, portanto, do princípio da bagatela imprópria desenvolvido pelo penalista Claus
Roxin, influenciado pela teoria da prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a
desnecessidade de sanção penal ao autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável,
quando ele efetivamente não carecer de ressocialização.[1]
(...)
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente
adaptado ao convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão
somente assumiria a função de vingança estatal.
Daí, Roxin admite a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não sofrerem
aplicação de pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto. A bagatela
imprópria, dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e principiológico, já que
encontra guarida nas teorias da pena (essencialmente na teoria preventiva especial) e nos
princípios da efetividade, da subsidiariedade e da necessidade da pena, bem como nos fins
político-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena
não obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se
como totalmente desnecessária na hipótese concreta.
Vale dizer, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal, a imposição
sancionatória estatal surge como inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar a
sanção cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a censura
penal, se aplicada, não cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato,
somente poderá incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade
da bagatela própria, porquanto o sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito
e culpável, além de a persecução penal ter sido regularmente processada. Contudo, a
apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito
Penal, sendo atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida
penalmente por apresentar desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a
mínima culpabilidade do agente, a valoração favorável das circunstâncias judiciais, a
inexistência de antecedentes criminais, a reparação do dano, a reduzidíssima
reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a Justiça, a
inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, o agente é primário, de bons antecedentes, confessou o delito e é considerado um
excelente militar, desempenhando sua função com presteza e segurança.
Para além, preenche os seguintes requisitos que consagram a aplicação do corolário da
bagatela imprópria: a) diminuta reprovabilidade do comportamento, eis que o delito foi
cometido para salvaguardar interesses familiares, acorde destacou a Defesa,
consubstanciado em bem jurídico de envergadura internacional, que amolda-se nas
vertentes das garantias dos direitos humanos; b) a diminuta lesividade à Administração
Militar; e c) a possibilidade de repressão administrativa do agente.
(...)
A incidência do postulado é medida excepcional, que se configura na hipótese concreta.
Ademais, não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos
do indivíduo somente se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo
ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico, não basta a adequação formal do
caso concreto à norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da
conduta, para que se possa aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico
tutelado pela norma que se pretende imputar ao agente. (...)
Diante desse cenário, é imperiosa a absolvição do agente, notadamente ante ao princípio

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2021 17:10:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f104a4d
da bagatela imprópria, apto a afastar o Decreto condenatório do Juízo a quo, inclusive, sob
a chancela do Parquet das Armas, acorde a sustentação oral em 1ª instância e as
Contrarrazões ao Apelo." (Grifos no original).

Argumentou a DPU em suas Razões, em síntese:

"O Direito Penal quando infringido pode acarretar ao autor sanções severas como a
privação de sua liberdade, visto que este ramo do direito público tem o papel de proteger,
exclusivamente, os bens jurídicos mais importantes para a sociedade.
Devido às consequências de suas sanções, o direito penal, basilado pelos princípios da
intervenção mínima e da subsidiariedade, não deve ser "ordinário", tornar-se ferramenta
estatal comum. Diversamente, deve ser a última etapa estatal no intuito de regular
relações jurídicas, atuando como 'soldado de reserva'.
O princípio da insignificância, vetor interpretativo restritivo da lei penal, apregoa a
desnecessidade da atuação do Estado quando o bem jurídico tutelado não é, no mínimo,
exposto a perigo com a conduta praticado pelo agente.
Esse seria o conceito clássico apresentado pelos estudos do alemão Claus Roxin. Nesse
caso a conduta em sua origem já seria insignificante por ausência de tipicidade material.
Com a evolução da dogmática penal, deparamo-nos com hipóteses de clara caracterização
da infração penal, a sanção se apresenta como inoportuna e total desnecessária.
Apresenta-se o princípio da insignificância imprópria." (Grifo no original.)

Ao final, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido, para conhecer e dar provimento ao recurso da
Defesa. (Evento 1).

Em impugnação aos presentes Embargos (Evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pronunciou-se pelo conhecimento e
pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade.

Por Despacho proferido em 1/9/2021 admiti os Presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do julgado.
(Evento 5).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório

VOTO

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão, proferido
por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento
ao Recurso, mantendo íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM que condenou o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA à pena de 3 (três) meses
de detenção, pela prática do crime previsto no art. 195, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis", pelo
prazo de 2 (dois) anos.

Baseia-se o Recurso da Defesa no voto divergente da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), que conhecia e dava provimento ao Recurso da Defesa para, reformando a Sentença,
absolver o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "f", do CPPM.

Além da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, compuseram a corrente vencida os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

A Declaração de Voto Vencido, em síntese, argumenta, in verbis:

"é imperiosa a absolvição do agente, notadamente ante ao princípio da bagatela imprópria,
apto a afastar o Decreto condenatório do Juízo a quo, inclusive, sob a chancela do Parquet
das Armas, acorde a sustentação oral em 1ª instância e as Contrarrazões ao Apelo".

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/12/2021 17:10:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f104a4d

Razão não assiste à Defesa, senão vejamos:

O delito em questão está assim previsto no Código Penal Militar, in verbis:

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.

Como define a Doutrina, trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo qualquer
comprovação de dano efetivo para a caracterização do delito.

No tocante ao Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito da Justiça Militar, principalmente quando há militar
envolvido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado pela sua inaplicabilidade, uma vez que se tutela,
também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina.

A tese de aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no crime de abandono de posto já foi enfrentada em
diversas oportunidades por esta Corte, tendo sido reiteradamente rejeitada, podendo ser destacado o
seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE
MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que
deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado,
percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da
atipicidade material da conduta pela insignificância e irrelevância penal do abandono do
serviço, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar. 2. O delito
do art. 195 se caracteriza pelo fato de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato,
sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, uma vez que a ofensa
é presumida. 3. O tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela ordem
constitucional vigente, inexistindo afronta aos preceitos da Constituição, uma vez que o
art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais como a hierarquia, a disciplina, a
proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a regularidade das
instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos princípios da
exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da
culpabilidade e da presunção de inocência. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000363-74.2020.7.00.0000/RJ. Rel. Dr. Artur Vidigal De Oliveira:
24/11/2020).

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 9) na impugnação aos
Embargos, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o Voto, in verbis:

"Forçoso concluir, assim, que os argumentos defensivos não devem ser acolhidos,
porquanto trata-se de crime de mera conduta, praticado por um militar no desempenho de
serviço relevante para a unidade militar - Comandante da guarda - em um horário sensível
(por volta de meia-noite), sem que tenha em seu favor qualquer excludente de ilicitude
e/ou de culpabilidade.
No caso em tela, a tipificação do tipo em tela independe do período de ausência do militar
do lugar em que deveria permanecer de serviço, e também independe da existência de
efetivo prejuízo ao serviço, pois, em casos tais, o dano é presumido, ainda mais na
relevante função desempenhada naquele dia pelo embargante."

Assim sendo, não deve ser acolhido o Recurso, com a consequente manutenção da Decisão de primeiro grau
que condenou o ora Embargante.

Pelo exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, para manter íntegro, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:59:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126534b094
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000601-59.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, 3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União e manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta
Corte Castrense, de 17 de junho de 2021, proferido nos autos da Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000, que
manteve a Sentença deliberada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
de 10 de março de 2020, que condenou o 3º Sargento do Exército ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, como
incurso no art. 195, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos (evento 1 do e-Proc STM).
Na oportunidade do julgamento, este Tribunal Castrense, por unanimidade, não conheceu da preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, e, também,
por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de ausência de
pretensão condenatória. No mérito, por maioria, negou provimento à Apelação, mantendo incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (evento 38 do e-Proc STM - Apelação nº 7000385-35.2020.7.00.0000).
Em suas Razões, a DPU requereu a prevalência do Voto Vencido, da lavra da Ministra Revisora Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que aplicou o Princípio da Bagatela Imprópria e absolveu o 3° Sgt Ex
ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA, com fulcro no art. 439, alínea "f", do CPPM. Argumentou, para esse fim,
que, apesar de a conduta do Embargante ser típica, antijurídica e culpável, pelas circunstâncias do caso
concreto, a sanção penal seria desnecessária para cumprir a sua finalidade preventiva especial.
Pelo que consta nos autos, após a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu, por unanimidades de votos, condenar o Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 195, caput, do CPM, por ter abandonado o lugar de serviço para qual estava
designado como Comandante-da-Guarda do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), no dia 31 de
dezembro de 2018, em um horário sensível, qual seja, aproximadamente à 0h45min, sem pedir autorização ao
Oficial-de-Dia, durante cerca de dez minutos, para entregar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) à ex-
namorada, a qual teria vindo de São Gabriel/RS até Alegrete/RS, cidade onde se localiza a referida Unidade
Militar, para buscar bens particulares do antigo domicílio conjugal, mas estaria sem recursos financeiros
próprios para voltar à cidade de origem.
Conforme cediço, a espécie recursal em comento visa a análise, tão somente, da matéria divergente entre o
Acórdão e o Voto Vencido, não se podendo rediscutir ou inovar em qualquer outra questão dos autos.
Nos ternos do Voto Vencido da Ministra Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a
despeito de ter concordado com os fundamentos do Decreto condenatório, a absolvição foi justa no caso
concreto porque, além de o 3° Sgt Ex ALISSON IRIOLANDO BICA PEREIRA ser réu primário, possuir bons
antecedentes, ter confessado o crime e ser considerado um bom militar, estariam preenchidos os requisitos
que consagram a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, quais sejam, reduzido grau de reprovabilidade

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:59:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126534b094
do comportamento, mínima ofensividade da conduta e possibilidade de repressão administrativa do agente, o
que, de forma excepcional, tornaria a imposição da pena inoportuna.
Com a devida vênia ao posicionamento adotado pela Ministra Revisora, entendo que o pleito Defensivo de
aplicação do Princípio da Bagatela imprópria não merece prosperar nem por razão de política criminal.
Inicialmente, cumpre destacar que as circunstâncias atinentes à primariedade, aos bons antecedentes e à
confissão do Réu foram valorados na Sentença quando da fixação da pena-base e não se prestam a
fundamentar a absolvição.
No que tange à ofensividade da conduta, cumpre destacar que o delito previsto no art. 195 do CPM caracteriza-
se pelo fato de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo, portanto, necessidade de
ocorrência de danos concretos em razão da saída do agente para que se aperfeiçoe o crime de abandono de
posto.
Logo, a ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O tipo penal em comento protege
não só a regularidade do serviço, mas a própria segurança da Unidade Militar, uma vez que a ausência
desautorizada de qualquer militar torna a instituição vulnerável.
Ademais, para atender aos postulados da hierarquia e da disciplina das corporações militares, deve-se exigir o
respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, motivo pelo qual não é aceitável que o militar possa
sair de sua atividade por qualquer outra razão que não seja por ordem superior.
Assim, em obediência à norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM, que visa resguardar o posto ou o
lugar em que o militar estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior, no caso de motivo maior
ou necessidade urgente, o militar deve levar o fato ao seu superior hierárquico e solicitar a ele a autorização
para sair do posto ou do serviço, o que não aconteceu no caso sub examine.
Verifica-se, portanto, clara ofensa ao dever militar e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, preceitos
esses que são caros à vida castrense.
Do mesmo modo, entendo não ser plausível a menção de que o grau de reprovabilidade do comportamento do
Embargante é reduzido.
Ora, o Acusado praticou um delito para o qual a lei determina a imposição de pena privativa de liberdade. O
fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que
não se reveste de insignificância, tanto que é previsto como crime.
A autoria e a materialidade delitivas ficaram devidamente demonstradas nos autos pelas provas documental e
testemunhal, tendo o Réu agido com dolo de praticar a conduta ilícita, pois, conforme declarou no seu
interrogatório, sabia que estava cometendo um crime e, mesmo assim, de forma livre e consciente, ausentou-
se da Unidade Militar para entregar a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) à ex-namorada, sem pedir
autorização ao Oficial-de-Dia.
Além do mais, não se pode deixar de levar em consideração que, como o Réu estava de serviço de
Comandante-da-Guarda, era o responsável por coordenar as sentinelas em situações de defesa do Quartel.
Logo, a sua ausência, ainda que por um curto espaço tempo, colocou em risco toda a segurança da Guarnição,
tendo em vista a falta de comando da força de reação.
Nesse contexto, a conduta revela-se reprovável à luz do Direito Penal e merecedora das reprimendas penais.
Com relação à aplicação do direito administrativo ao caso, em consideração à natureza de ultima ratio do
Direito Penal, entendo, também, que não é possível admiti-la.
Note-se que a tipificação do delito de abandono de posto está intimamente relacionada ao reconhecimento da
lesividade dessa conduta para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal
Militar.
A relevância do bem jurídico tutelado, que, no caso dos autos, é a segurança das Organizações Militares e de
seus membros, torna inviável a ideia de que outro ramo do Direito seria capaz de solucionar a conduta relativa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:59:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126534b094
ao abandono de posto.
Deixar de dar a relevância necessária à conduta ora analisada, ao ponto de considerá-la apenas infração
disciplinar, pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a fragilizar os pilares
norteadores da caserna.
Nesse mote, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Portanto, conforme se verifica, não deve ser acatado o pleito Defensivo de aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria, muito menos de reconhecimento da conduta como mera transgressão disciplinar, pois, além de a
culpabilidade do Acusado ter se mostrado relevante para o Direito Penal Militar diante da grave ofensa aos
bens jurídicos tutelados pelo art. 195 do CPM, bem como da afronta aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, o esmorecimento da aplicação da lei penal repercutiria de forma negativa na caserna.
Esse é o entendimento firmado por esta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. TESE DEFENSIVA. IRRELEVÂNCIA
PENAL DO FATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE INOMINADA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL AO FATO. NÃO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Todos os escalados, verbalmente ou não, participam da segurança
orgânica da OM, incluídos os rancheiros, os padioleiros, os cavalariços, os plantões do
alojamento e os permanências de Vilas Militares. 2. Nos crimes de mera conduta, como
no delito de abandono de posto, o legislador apenas descreve o comportamento do
agente. O tipo penal não exige resultado naturalístico, senão apenas o jurídico. A
ocorrência de efetivo perigo ou de dano pode influenciar na fixação da pena, mas
não é elementar do tipo. 3 . Assinale-se que o pessoal de serviço e em descanso no
alojamento continua compondo, essencialmente, o Plano de Defesa, como Força de
Reação para qualquer eventualidade. 4. O direito à educação, à saúde, à assistência da
família, entre tantos outros, estão previstos na analítica Constituição Federal de 1988, na qual
também coexistem deveres. Estes, quando são públicos, prevalecem em relação aos desejos
individuais dos cidadãos. 5. Inexiste desproporcionalidade, tampouco espectro para se
reconhecer a irrelevância penal do fato (Princípio da Bagatela Imprópria), quando a
reprimenda resulta no mínimo legal; o abandono do posto atende a interesses
pessoais; o agente desloca-se para local distante e à noite; e o delito consuma-se
diante de militares mais modernos e também de serviço. 6. Em regra, o civil se propõe a
viver pelo seu País, enquanto o militar jura morrer, se necessário, em defesa da sua Pátria.
Nesse contexto o Soldado não pode, jamais, abandonar o seu posto de sentinela. 7. Se a
reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer dano em
concreto, estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da União,
exatamente aquela criada para proteger os serviços que as Forças Armadas prestam
à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios humano e material da ultima
ratio do Estado. 8. Não provimento do Apelo por unanimidade. (Apelação nº 7000761-
55.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
19/9/2019. Data de Publicação: 26/9/2019) (Grifo nosso.)
Como se vê, o fato constitui conduta típica, antijurídica e culpável, sendo certas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a exigibilidade de conduta diversa por parte do Embargante, o que se impõe a
manutenção da condenação, nos termos do Acordão recorrido.
Dessa forma, firmando meu posicionamento quando do julgamento da Apelação nº 7000385-
35.2020.7.00.0000, entendo que deve ser mantida a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 10 de março de 2020, que condenou o 3º Sgt Ex ALISSON

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:59:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126534b094
IRIOLANDO BICA PEREIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195, caput, do CPM, a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.